Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-02.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Direito processual penal. Apelação criminal. restituição de coisas apreendidas. condição de depositário fiel. adequação. existência de controvérsia possessória. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta contra decisão que, nos autos de ação de restituição de coisa apreendida, deferiu a devolução do veículo ao requerente, condicionando-a à sua nomeação como depositário fiel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a imposição da condição de fiel depositário ao requerente, titular registral do veículo, como requisito para a restituição do bem apreendido, dada a existência de controvérsia possessória.
III. Razões de Decidir
3. Mostra-se adequada a vinculação da restituição do veículo ao encargo de depositário, nos termos do artigo 120, § 4o, do Código de Processo Penal, por se tratar de medida cautelar que, sem impor indevida restrição ao direito de propriedade, visa preservar a integridade do bem e resguardar interesses decorrentes de controvérsia possessória com terceiro.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 120, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0736790-98.2022.8.07.0001, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 7.3.2024, DJe 18.3.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0706563-91.2023.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13.7.2023, DJe 19.7.2023.